Tribunal: TJSP
Processo: 0007265-77.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Preliminar de inidoneidade da fundamentação da decisão guerreada – Rejeição - Pedido de progressão ao regime semiaberto ou de livramento condicional – Determinação de realização de exame criminológico para análise do referido pedido – Critério do Juízo da execução – Presente, em tese, o requisito temporal, mas desfavorável o resultado do exame – Pedidos de

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Preliminar de inidoneidade da fundamentação da decisão guerreada – Rejeição - Pedido de progressão ao regime semiaberto ou de livramento condicional – Determinação de realização de exame criminológico para análise do referido pedido – Critério do Juízo da execução – Presente, em tese, o requisito temporal, mas desfavorável o resultado do exame – Pedidos de progressão e livramento condicional indeferidos – Decisão fundamentada – Preliminar rejeitada. Recurso não provido.